Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709895-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYNA FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: FELIPE DAYAN DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de TAYNÁ FERREIRA DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que revogou o benefício da prisão domiciliar humanitária e declarou a sentenciada regredida ao regime fechado, com o reconhecimento de falta grave (ID 56883275). De início, sustenta o impetrante que a decisão a quo feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio do devido processo legal, tratando-se, pois, de ato judicial flagrantemente ilegal, o que autorizaria o manejo do habeas corpus. No mais, afirma, em suma, que, em agosto de 2022, a paciente iniciou o cumprimento da pena de 7 anos e 11 meses, em regime semiaberto, sendo beneficiada com prisão domiciliar humanitária, condicionada à monitoramento eletrônico, tendo sido registradas “ocorrências administrativas”. Destaca que a paciente não compareceu à audiência de justificação, porque não teria sido comunicada pelo antigo advogado, que estava internado em uma clínica de reabilitação. Informa que, em razão disso, houve a revogação do benefício e a determinação de regressão de regime. Assevera que a paciente teve o seu direito de defesa cerceado, por não ter lhe sido oportunizada a participação na audiência de justificação. Menciona a situação de vulnerabilidade da apenada, mãe solteira de três filhos menores de idade, cujo genitor se encontra preso, os quais dependem exclusivamente da sentenciada para sobreviverem, pois não conta com a ajuda de familiares. Afirma que “muitas das violações de zona de inclusão ocorreram em decorrência do trabalho da paciente, que prestava serviço de atendimento a seus clientes, pois exerce trabalho autônomo de correspondente comercial de antecipação de crédito de FGTS, sendo que a maioria de seus clientes são idosos, razão pela qual teve que se ausentar de sua residência para os atender.” Aduz, por fim, ser ilegal a fixação de um regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o estabelecido na sentença. Requer, liminarmente, seja garantido o direito de a paciente cumprir a pena no regime mais brando (semiaberto), até que seja realizada nova audiência de justificação. No mérito, pugna seja restabelecido o benefício da prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade da decisão que homologou a falta grave, regrediu o regime para o modo fechado, bem como “seja designada a audiência de justificação no prazo máximo de 05 dias, a contar da comunicação oficial ao juízo da execução penal, sendo que em caso de exaurimento do prazo supra, seja permitido que a agravante, aguarde a audiência de justificação no regime semiaberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.” O writ fora recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada e indeferida pelo e. Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 56874611). Informações prestadas ao ID 56982264. Parecer da 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela não admissão do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, o impetrante fundamenta a impetração na tese de que a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF seria manifestamente ilegal, pois, ao revogar o benefício da prisão domiciliar humanitária e declarar a sentenciada regredida ao regime fechado, com o reconhecimento de falta grave, teria contrariado os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal. Como cediço, os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão incluída no artigo 146-B, IV, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84). Por sua vez, os artigos 146-C e 146-D da Lei 7.210/84 disciplinam que: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - (VETADO); Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; III - (VETADO); IV - (VETADO); V - (VETADO); VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. (grifo nosso) Como se nota, a não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura descumprimento de condição obrigatória, que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais. Lado outro, o descumprimento, no regime aberto, das condições impostas, pode ensejar o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da LEP. O caso dos autos, sem dúvidas, enseja a punição de maior rigor. Isso porque, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 56982264): (...) houve a violação de zona de inclusão em 39 vezes e a descarga completa da bateria eletrônica em 51 vezes. Este Juízo determinou a designação de audiência para oitiva da monitorada, visando a apresentação das justificativas para os vários descumprimentos da monitoração eletrônica. Contudo, embora devidamente intimada no endereço residencial cadastrado em sua monitoração (mov. 214.1/mov. 214.2), a monitorada não foi encontrada e não compareceu ao CIME no dia 29/02/2024, para participar da audiência, realizada pelo sistema de videoconferência (mov. 133.1 e mov. 220.1). Considerando a ausência da monitorada na audiência de justificação, o registro de diversos descumprimentos da monitoração eletrônica e a informação registrada pelo CIME (Ocorrência Administrativa no 1082402176 – mov. 209) de que, desde o dia 21/02/2024, o dispositivo da tornozeleira eletrônica da monitorada não estaria emitindo sinal de GPS e o paradeiro dela seria incerto e desconhecido, este Juízo revogou o benefício da prisão domiciliar humanitária em 29/02/2024 e declarou a regressão do regime carcerário para o fechado. Aliás, como bem anotado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer: Muito embora argumente ser genitora de três filhos menores, dois deles com idade inferior a 12 anos, fato é que mesmo nessa condição não observou as condições da monitoração eletrônica que outrora lhe foram impostas. Seu comportamento desajustado deu mostras de que não reconhece a força das decisões judiciais, pois desrespeitando-as, além de demonstrar extrema rebeldia às ordem do Poder Judiciário, também demonstrou extremo desvalor pelo bem-estar dos filhos que possui. Acrescente-se que a mera responsabilização imputada ao antigo advogado pela ausência na audiência de justificação revela-se frágil, máxime considerando que a própria paciente admite ter mudado de residência diversas vezes, afirmando, outrossim, que estava se escondendo do ex-companheiro em casas de amigos na região, o que teria inviabilizado a sua localização para intimação. Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão impetrada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando lastreada por elementos concretos e fundamentação jurídica idônea. Portanto, não se tratando de ato judicial flagrantemente ilegal, desautorizado o manejo do habeas corpus. Não bastasse, a autoridade impetrada informou a interposição de Agravo em Execução pela defesa. De fato, em consulta ao processo de execução (SEEU: 0407142-41.2021.8.07.0015), observa-se que o recurso de agravo em execução fora interposto dia 11/03/2024 (mov. 246), já tendo o Ministério Público, inclusive, apresentado contrarrazões (21/03/2024 - mov. 256.1), sendo que, três dias depois da interposição do citado recurso, houve a impetração deste habeas corpus em petição praticamente idêntica (mov 246.1 do processo de execução x ID 56881651 do presente instrumento). Ora, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão apontada como ilegal. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1774149, 07388268220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. A decisão do Juízo das Execuções Penais que indefere o restabelecimento dos benefícios externos, suspensos em razão de possível prática de falta grave, deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a inviabilizar a análise da questão por meio de habeas corpus. Inexistência, ademais, de ilegalidade a ser sanada de ofício. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1774941, 07411868720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, considerando que o habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução - via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal -, e inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, o não conhecimento do presente habeas corpus é medida que se impõe, cabendo à paciente aguardar o julgamento do recurso de agravo. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora